Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716728-06.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA PACIENTE: ALINE CATUNDA DOS SANTOS BARBOSA RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Edson Carlos Martiniano de Sousa, OAB-DF 62.193, em favor de ALINE CATUNDA DOS SANTOS BARBOSA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que acolhendo representação da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente, - mandado cumprido em 18/04/2023 -, regularmente indiciada por suposta infração ao artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal (participação – auxílio material e instigação - em homicídio qualificado tentado). Alega o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, uma vez que a paciente de 32 anos é primária, sem registro de antecedentes, com ocupação lícita de professora e residência fixa, tendo colaborado com as investigações. Aduz, ainda, ser mãe de uma criança de 10 anos de idade, que desde de sua prisão permanece aos cuidados da avó materna, que por motivo de idade e necessidade de trabalho, não poderia cuidar do neto, já que o pai da criança também está, como executor material do delito. Defende a aplicação, na hipótese, do art. 318-A, do CPP, que prevê a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a investigada/acusada for mulher e mãe de criança, como no caso. Requer, assim, a concessão de liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Quanto ao cabimento e legitimidade, não há qualquer irregularidade. Com efeito, o delito de homicídio qualificado tentado, crime hediondo, é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP, e a cautelar extrema foi requerida pela autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, em conformidade com o disposto no art. 311 do CPP. No tocante ao fumus comissi delicti, não há qualquer questionamento. A paciente foi regularmente indiciada em minucioso inquérito policial que apurou os fatos, servindo de base à denúncia recebida. De igual modo, também avulta presente o periculum libertatis. Eis os fundamentos da decisão ora impugnada: No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado, por intermédio das declarações prestadas na fase de inquérito, com destaque no relato da testemunha Mirelly (esposa da vítima). A mencionada testemunha informou que, segundo ouviu da própria vítima, o representado DEYSON golpeou o ofendido com um facão, enquanto a representada ALINE o instigava, gritando para que ele matasse a vítima. Tal relato é corroborado por outras testemunhas ouvidas na fase de inquérito. Por conseguinte, os próprios representados confirmaram que DEYSON golpeou a vítima com um facão. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Pelos fatos, até então indicados nos autos, os representados, em tese, praticaram o delito de tentativa de homicídio, por motivo fútil, consistente em discussão sobre uma dívida no valor de R$100,00 (cem reais). Ainda, há informações indicando que o delito foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que os representados aparentemente se valeram de superioridade numérica quando atacaram a vítima. Consta que a vítima foi brutalmente atacada com golpes de facão, causando as lesões observadas em fotos que foram juntadas aos autos, o que pode configurar a qualificadora consistente no uso de meio cruel para a prática do delito. Destaco que há relatos nos autos indicando que os representados perseguiram a vítima e praticaram o crime em via pública, diante de diversas testemunhas e após mais de uma hora de intervalo em relação à contenda inicial. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observei que o representado DEYSON já foi condenado definitivamente por furto (0728439-10.2020.8.07.0001) e por adulteração de sinal identificador de veículo automotor (0007329-41.2017.8.07.0020). Dessa forma, caso seja condenado pelo crime doloso contra a vida apurado nos autos principais, poderá ser considerado reincidente. A reiteração delitiva precisa ser evitada. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada a periculosidade social dos acusados pelas circunstâncias dos fatos ocorridos. A conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar, uma vez que há possibilidade de intimidação da vítima e de eventuais testemunhas, com livre trânsito dos representados na comunidade. Logo, a fim de evitar eventuais intimidações, faz-se indispensável a decretação da constrição cautelar dos acusados. Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. Ante o exposto, reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DEYSON MARCOS GERALDO DE SOUZA e ALINE CATUNDA DOS SANTOS BARBOSA,qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como por conveniência da instrução criminal. Expeçam-se os competentes mandados de prisão. A prisão preventiva, como se vê, ponderou a necessidade da medida cautelar extrema para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta do delito imputado, de natureza hedionda, motivação fútil e meio cruel, e o risco de comprometimento da instrução criminal, por temor da vítima e testemunhas em prestar depoimento. De fato, o modus operandi da conduta, consistente em diversos golpes de facão perpetrados contra várias partes do corpo vítima, inclusive quando ela corria para fugir dos ataques, que continuaram sendo desferidos após caída e sem esboçar qualquer reação, evidenciam violência extrema, suficiente para incutir juízo fundado de periculosidade latente, que serve de respaldo à prognose de risco à ordem pública. De fato, a dinâmica da conduta reproduzida no relatório final do inquérito, que embasou a denúncia recebida, aliada às fotos da vítima já em atendimento hospitalar, após as agressões, constantes do Relatório de local de crime, Id 46326648, págs. 13-20, impressionam pela contundência dos ferimentos experimentados. Corrobora, ainda, o juízo de periculosidade latente, a motivação fútil e o fato de que a acusada conhecia a vítima, se declarando amiga dele até aquela data, a denotar o acentuado grau de perversidade da ação, frente à banalidade do motivo da contenda: discussão com pessoa embriagada por suposta dívida de R$ 100,00. Saliente-se que primariedade e bons antecedentes, por si só, não constituem axiomas em favor da liberdade provisória, se demonstrado, como no caso, a presença dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318-A, do CPP, carece de lastro. Primeiro, porque impassível de conhecimento nesta instância, uma vez que não submetido à apreciação prévia do Juízo Impetrado, configurando sua apreciação per saltum pelo Tribunal indevida supressão de instância. Segundo, porque ainda que passível de conhecimento, carece de respaldo legal, na hipótese, uma vez que a acusada responde por crime praticado mediante violência extrema contra a pessoa, circunstância que impede a substituição pretendida, conforme textual dispositivo de lei: art. 318-A, I, do CPP. Além disso, do que consta dos autos, o filho de paciente, de 10 anos de idade, está sob os cuidados da avó materna, que em sua declaração manuscrita de Id 46326647 não declinou, nem comprovou, motivos palpáveis que a impeçam de manter a guarda provisória do neto. Ressalte-se, ainda, em vista do grau de violência praticado em plena via pública, da necessidade imperiosa da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, ante o fundado risco de temor da vítima e testemunhas em prestar depoimento em juízo, caso a acusada seja colocada em liberdade. Assim sendo, ausente situação de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Intime-se e comunique-se, solicitando informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 04 de maio de 2023. Desembargador Jansen Fialho Relator